Tribunal: TJMT
Processo: 0009675-69.2012.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009675-69.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ARNALDO LEITE RIBEIRO - CPF: 829.944.391-15 (VÍTIMA), GUILHERME GOMES DOS SANTOS - CPF: 018.875.621-33 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ARGUIDA A NULIDADE DOS QUESITOS – INOCORRÊNCIA – QUESITAÇÃO QUE RESPEITA A SISTEMÁTICA PROCESSUAL PENAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PLEITO PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA E REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a quesitação está de acordo com a nova sistemática processual penal e os juízes leigos concluíram pela existência das lesões e pela ausência de nexo causal entre elas e evento morte, não há falar em nulidade da sentença por vício na formulação dos quesitos.

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença se a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 9675-69.2012.811.0006 – Código 150873, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, absolveu o acusado
Guilherme Gomes dos Santos
da prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e III).

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte revisora, arguindo a nulidade do julgamento, haja vista a equivocada formulação do 2o quesito, que induziu os jurados a responder negativamente quanto ao nexo causal existente entre a conduta do agente e a morte da vítima. Subsidiariamente, postulou a anulação do júri, posto que a prova produzida durante a fase instrutória impõe a conclusão de que o réu concorreu para o óbito do ofendido, de modo que o veredicto é manifestamente contrário ao acervo probatório, o que torna imperativa a realização de novo julgamento (pp. 803-809 – Id.

9997486).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos recursais postulando, ao final, pelo desprovimento do apelo (pp. 810-819 – Id. 9997487).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (pp. 832-839 – Id. 24515453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020